Tribunal: TJMT
Processo: 1019247-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019247-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), MARCOS RENATO HERINGER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 37.537.124/0001-10 (AGRAVANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCELLE FIGUEIREDO BUENO HERINGER - CPF: 653.942.160-53 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO, ENDOSSO OU DUPLICIDADE DE COBRANÇA – REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE COMPROVADOS COM A CÓPIA LEGÍTIMA E INTEGRAL – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a necessidade de juntada da via original somente se faz necessária quando invocado pela parte devedora algum fato concreto impeditivo da cobrança que necessite da análise da via física/original. No caso em tela, não há indícios mínimos de que o título tenha sido adulterado, endossado a outrem, ou que esteja sendo cobrado em duplicidade.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, e, conforme a jurisprudência consolidada do STJ em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.291.575/PR), o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, cumprindo as exigências da Lei nº. 10.931/2004 para conferir liquidez e exequibilidade à Cédula.

No caso, o título executivo acostado é certo, líquido e exigível, constando as cláusulas contratuais, assinatura das partes, plano de pagamento e vencimentos, e a parte exequente apresentou demonstrativo de débito contendo a indicação dos encargos aplicados.

Ademais, conforme o art. 425, IV, do CPC, as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado fazem a mesma prova que os originais, se não lhes for impugnada a autenticidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019247-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

MARCOS RENATO HERINGER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E OUTRO

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS RENATO HERINGER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e
outro
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1011406-67.2024.8.11.0037, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando sua decisão na desnecessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original, estando à execução instruída com cópia legítima e integral da Cédula de Crédito Bancária cumprindo os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam que
“A Cooperativa Sicredi, ora Agravada, ajuizou, em 15 de novembro de 2024, a Execução de Título Extrajudicial, lastreada na Cédula de Crédito Bancário n. C00538361-3 em face dos Agravantes e do avalista Marcos Renato Heringer com o objetivo de satisfazer obrigação de pagar quantia certa, no montante de R$ 234.332,66 atualizado até o dia 15/07/2025. Os Agravantes ofereceram Exceção de Pré-Executividade, com o objetivo de demonstrar a existência de falha processual, na medida em que a Execução decorre da ausência do título original, pois a simples fotocópia do título de crédito não impede a possibilidade de endosso e circulação da via original, logo, a ausência da cártula original viola o princípio da cartularidade, bem como compromete a certeza e liquidez da obrigação”
(sic).

Dizem que
“A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL TEM COMO ESCOPO EVITAR A CIRCULAÇÃO INDEVIDA DO TÍTULO, ou seja, a necessidade de aferir se a Agravada continua como titular do direito ao crédito, pois o título possui caráter negociável (possibilidade de circulação mediante endosso). Esclarece Excelências que este recurso não tem o objetivo de discutir a AUTENTICIDADE do título protocolado via digital, mas sim, a necessidade de depositá-los em juízo, para impedir qualquer possibilidade de circulação”
(sic).

Asseveram que “
considerando que a presente demanda está fundada em título de crédito, não em contrato, deve ser regida pelos princípios do direito cambial, como a cartularidade, literalidade e autonomia, é imperativo que o credor apresente nos autos a via original do documento, independentemente de a ação ter sido distribuída por meio eletrônico”
(sic).

Defendem que
“É indispensável para o exercício dos direitos representados por um título de crédito, destarte, que o credor exiba ao Cartório do MM. Juízo que preside o feito a via original do documento, tanto para comprovar estar, de fato, na posse do título e ser o credor dele (legitimidade ativa) quanto para que seja aposto no título a informação da existência da ação com o objetivo de evitar o endosso indevido/ cobrança dúplice contra o devedor”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo
“[...] recebimento deste Agravo de Instrumento e, no mesmo ato e em caráter inaudita altera parte, seja-lhe aplicado efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste Agravo”
(sic).

No mérito, pleiteiam
“[...]
a)
A decretação da nulidade da Execução de Título Extrajudicial, por ausência da via original do título de crédito executado, o qual é indispensável em demandas lastreadas em Cédula de Crédito Bancário, circulável mediante endosso em preto e, consequentemente, a extinção da Ação e, subsidiariamente,
b)
Reabertura de prazo para pagar a dívida, bem como oferecimento de embargos à execução, se a decisão for no sentido de oportunizar ao agravado depositar em Secretária a via original do título objeto da ação executiva”
(sic)

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, em 16/06/2025, conforme Id. 293741896.

Contraminuta em Id. 297536898, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 293008893.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando sua decisão na desnecessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original, estando a execução instruída com cópia legítima e integral da Cédula de Crédito Bancária cumprindo os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Vistos.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a extinção da demanda em razão da nulidade por ausência de via original do título executivo.

Em resposta, o exequente manifestou pela rejeição da exceção de pré-executividade (id 185521370).

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade advém de construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação.

Este instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade e/ou outras questões que possam ser analisadas de ofício.

No caso dos autos, alega o excipiente que a ausência de apresentação do título original torna a execução nula.

No entanto, a tese não merece acolhimento, uma vez que a apresentação da cédula de crédito bancária original é totalmente desnecessária, visto que não há indícios mínimos que o título tenha sido adulterado ou que foi endossado a outrem, ou mesmo que está sendo cobrado em duplicidade.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que o Superior Tribunal de Justiça já exarou o entendimento de que a necessidade de juntada da via original somente se faz necessária quando invocado pela parte devedora algum fato concreto impeditivo da cobrança que necessite da análise da via física/original (STJ - RESP: 2013526 MT 2022/0214441-0, DATA DE JULGAMENTO: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 06/03/2023).

[...]

Assim, estando a execução instruída com cópia legítima e integral da Cédula de Crédito Bancária cumprindo os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução e, não havendo provas que o título circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade, não há falar em extinção do feito por ausência da apresentação do original da cédula.

Ante ao exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade e determino, por conseguinte, o prosseguimento da execução em todos os seus termos.”
(Id. 196870077 – Autos de origem)

Pois bem. A exceção de pré-executividade é instituto de natureza excepcional, de criação jurisprudencial, que visa o reconhecimento de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Seu cabimento é restrito, aplicando-se apenas quando configurada manifesta nulidade do título executivo ou ausência evidente de pressupostos processuais.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à verificação da suficiência documental da cópia da Cédula de Crédito Bancário para fins de comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

A Cédula de Crédito Bancário, por sua vez, está disciplinada pela Lei nº. 10.931/2004 e constitui título executivo extrajudicial, nos termos da expressa disposição legal.

O artigo 28 da mencionada norma estabelece que:

“
Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.291.575/PR), firmou o seguinte entendimento,
verbis
:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E IIDO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

3. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1291575 PR 2011/0055780-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2013) (Destaquei)

Para ser considerada título executivo apto a embasar a execução forçada, a CCB deve conter os requisitos da
certeza
,
liquidez
e
exigibilidade
: a certeza refere-se à existência inequívoca da obrigação; a liquidez, à determinação do montante devido; e a exigibilidade, ao vencimento da obrigação.

Os agravantes alegam que
“[...] a simples fotocópia do título de crédito não impede a possibilidade de endosso e circulação da via original, logo, a ausência da cártula original viola o princípio da cartularidade, bem como compromete a certeza e liquidez da obrigação”
. No entanto, tais alegações não prosperam.

Compulsando os autos na origem, conforme ressai do Id. 175712758, o título executivo acostado é certo, líquido e exigível, constando as cláusulas contratuais, assinatura das partes, plano de pagamento e vencimentos, demonstrando que a tese dos agravantes encontra-se desconectada do que se demonstrou na origem.

Ainda, a parte exequente apresentou demonstrativo de débito contendo a indicação dos encargos aplicados, como juros moratórios, multa por inadimplemento e correção monetária (Id. 17571275 – Autos de origem).

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO - NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR – PRECEDENTE STJ -
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EM RELAÇÃO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, “A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação.
Recurso especial não provido. (STJ. REsp n. 2013526-MT, 2022/0214441-0, Min. Moura Ribeiro; 3ª Turma; j. 06.03.2023).

In casu, limitou-se a parte executada apenas em refutar a juntada da cópia do título executivo, não havendo nenhum apontamento acerca de sua autenticidade ou veracidade
.”
(N.U 1020323-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBJETIVIDADE DOS REQUISITOS FORMAIS. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ E ILEGIBILIDADE NÃO COMPROVADAS.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedores contra decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade, nos autos de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, determinando o prosseguimento dos atos executivos, inclusive por meios eletrônicos de constrição patrimonial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário e a suposta ilegibilidade parcial de sua cópia comprometem a certeza, liquidez e exigibilidade do título; e (ii) saber se é cabível a suspensão dos atos executivos com base em alegações genéricas de prejuízo à atividade empresarial e ausência de detalhamento na planilha de débito apresentada.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha de evolução do débito, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da L. 10.931/2004, e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.291.575/PR – Tema Repetitivo). 4. Alegações genéricas de ilegibilidade e ausência de demonstração concreta de vícios na cédula não infirmam a regularidade do título executivo apresentado.
5. A objeção de pré-executividade tem cabimento restrito e não se presta à discussão de matérias que demandem dilação probatória, tais como excesso de execução e suposta abusividade de encargos. 6. A concessão de efeito suspensivo exige a demonstração cumulativa da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, comprova a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.
2. Alegações genéricas de ilegitimidade do título ou de sua cópia não autorizam o reconhecimento de nulidade por meio de objeção de pré-executividade. 3. A suspensão dos atos executivos exige a demonstração concreta do risco de dano grave e de difícil reparação, o que não se presume pela mera alegação de prejuízo ao capital de giro da empresa".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 525, § 1º, III; L. 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.10.2014; TJMT, N.U 1014387-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.06.2025.”
(N.U 1017563-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) (Destaquei)

Por fim, conforme art. 425, IV, do CPC e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há a necessidade de apresentação da via original do título quando não há impugnação concreta de sua autenticidade, vejamos:

“
Art. 425.
Fazem a mesma prova que os originais:

[...]

IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;”

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário.

3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento" (REsp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.

6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

7. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 2061889 PR 2023/0096690-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023) (Destaquei)

A propósito, julgou este Sodalício em caso semelhante:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA AUTENTICIDADE.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DA EXPRESSÃO “VIA NEGOCIÁVEL”. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, afastando a alegação de iliquidez e inexequibilidade da Cédula de Crédito Bancário (CCB) e aplicando multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a (i) necessidade de apresentação da via original da CCB na execução, (ii) exigibilidade do título face à ausência da expressão “via negociável” e (iii) legitimidade da aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de apresentação da via original do título quando não há impugnação concreta de sua autenticidade, nos termos do art. 425, IV, do CPC.

4. A ausência da expressão “via negociável” na CCB não compromete sua exigibilidade, pois a legislação aplicável (Lei n. 10.931/2004) prevê a transferência apenas por endosso em preto, afastando o risco de circulação indevida.

5. A penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não caracterizada no caso concreto, razão pela qual a multa aplicada deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento: “
1. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é exigível quando há impugnação concreta de sua autenticidade.
2. A ausência da expressão ‘via negociável’ não compromete a exigibilidade do título quando não há demonstração de circulação indevida. 3. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 425, IV; Lei n. 10.931/2004, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.391.313/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024.”
(N.U 1003604-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025)

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025